Tribunal: TJMT
Processo: 1009235-20.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009235-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1686-41 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), S. DE MORAIS LEITE - ME - CNPJ: 09.386.588/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DE MORAIS LEITE - CPF: 326.154.691-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO PELO PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que manteve honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor inicial da causa, desconsiderando o proveito econômico em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade ao não considerar o valor atualizado do proveito econômico para fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A base de cálculo dos honorários é o valor inicial da causa, salvo disposição expressa ou motivação específica para atualização.

4.

A atualização automática dos honorários com base no valor apurado em liquidação contraria a coisa julgada.

5.

Embargos não são meio para reexame de mérito ou mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 07083470920238070000; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO PELO PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que manteve honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor inicial da causa, desconsiderando o proveito econômico em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade ao não considerar o valor atualizado do proveito econômico para fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A base de cálculo dos honorários é o valor inicial da causa, salvo disposição expressa ou motivação específica para atualização.

4.

A atualização automática dos honorários com base no valor apurado em liquidação contraria a coisa julgada.

5.

Embargos não são meio para reexame de mérito ou mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 07083470920238070000; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside na suposta contradição e omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados.

Cumpre salientar, contudo, que o valor da causa para fins de cumprimento de sentença e, consequentemente, para cálculo dos honorários sucumbenciais, não pode ser confundido com o proveito econômico pretendido pela parte na fase originária da demanda, tampouco com eventual valor apurado em liquidação.

Isso porque, os honorários advocatícios, especialmente os fixados em primeiro grau, devem observar o valor inicial da causa, não cabendo sua atualização automática para refletir quantias posteriormente apuradas, salvo se houver disposição expressa nesse sentido ou se o juízo assim o entender motivadamente.

No caso dos autos, o acórdão embargado foi claro ao determinar a fixação com base no valor da causa atribuído inicialmente pelo juízo de origem, no montante de R$ 30.000,00, por entender que eventual alteração do valor econômico em liquidação não repercute automaticamente no cálculo dos honorários, pois tal valor atualizado não se confunde.

Ademais, não se vislumbra contradição interna no acórdão, uma vez que não há proposições incompatíveis entre si; nem obscuridade, porquanto o raciocínio jurídico está expresso de forma clara e inteligível; tampouco omissão, pois o tema foi enfrentado e decidido, ainda que de modo desfavorável à pretensão do embargante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO . VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. VALOR ESPECIFICADO APENAS DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA . ALTERAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO PELA EXECUTADA . ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE .
1. Fixada a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência em sentença transitada em julgado, salvo se o título judicial for ambíguo, não é possível a alteração ou a interpretação extensiva na fase de cumprimento definitivo de sentença sob pena de violar o art. 85, § 2º, do CPC e a coisa julgada.
2 . Quando o dispositivo da sentença transitada em julgado expressar que os honorários de sucumbência serão fixados com base no valor da condenação e não mensura objetivamente o valor da condenação da obrigação de fazer, de modo que o único valor especificado é o referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, é inviável interpretar ou alterar o parâmetro adotado no título judicial transitado em julgado para incluir o proveito econômico da obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. 3. Verificada o excesso de execução pelo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, o exequente torna-se sucumbente, uma vez que a pretensão executiva é reduzida ou inibida. O efetivo proveito econômico alcançado pela impugnação oferecida pela executada é a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelo exequente . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07083470920238070000 1754806, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 13/09/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/10/2023)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025